Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000992-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB Sul. O agravante sustenta que a dívida exequenda foi integralmente novada por acordo extrajudicial firmado em 17/05/2023, o que tornaria a execução nula. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acordo firmado entre as partes caracterizou novação da dívida e, consequentemente, extinguiu a obrigação exequenda; (ii) verificar se a exceção de pré-executividade seria meio processual adequado para discutir a novação alegada, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A novação exige a constituição de nova obrigação que extinga a anterior, nos termos do artigo 360 do Código Civil. Ainda que o acordo firmado mencione expressamente o termo "novação", a mera nomenclatura não basta para caracterizar o instituto, sendo necessário que a nova obrigação substitua integralmente a anterior, o que não se verifica no caso.

4.

O acordo celebrado entre as partes não engloba a totalidade da dívida exequenda, restando um saldo remanescente não incluído na renegociação. O próprio documento firmado reconhece a existência desse saldo, afastando a alegação de quitação integral da dívida.

5.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a discussão sobre a extensão do acordo e a efetiva quitação da dívida exige instrução probatória, tornando incabível a exceção.

6.

O título exequendo, a Cédula de Crédito Bancário FGO PRONAMPE no 192201, mantém os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme documentos apresentados pela exequente.

7.

O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, pois a agravante, na condição de pessoa jurídica, não demonstrou cabalmente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

O efeito suspensivo da execução deve ser negado, pois não há demonstração inequívoca de nulidade ou ilegalidade no título exequendo que justifique a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A novação exige a constituição de uma nova obrigação que extinga a anterior, não sendo suficiente a simples nomenclatura utilizada no contrato.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria puder ser analisada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3.

O título executivo que mantém os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade não pode ser afastado pela via da exceção de pré-executividade.

4.

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade financeira.

5.

O efeito suspensivo da execução somente pode ser concedido em caso de nulidade ou ilegalidade evidente do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 360; Código de Processo Civil, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 393; TJMT, AI no 1018315-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022; TJMT, AI no 1000217-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.05.2017.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Onassis & Oliveira Ltda-ME, contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n. 1015694-97.2023.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ele oposta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB Sul.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a dívida em execução foi integralmente novada pelo acordo extrajudicial firmado em 17/05/2023, que incluiu todas as parcelas pendentes à época.

Afirma que a manutenção da execução viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que o título executivo perdeu os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando a execução nula, conforme disposto no artigo 803, I, do CPC.

Adicionalmente, pleiteia a concessão de justiça gratuita, sob alegação de dificuldades financeiras comprovadas por documentos apresentados, e requer a atribuição de efeito suspensivo à execução, para evitar lesão grave e de difícil reparação.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso visando suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do recurso, sob o fundamento de evitar prejuízos aos credores e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para cassar o deferimento da recuperação judicial, reconhecendo-se a ausência de cumprimento dos requisitos legais pelas requerentes, em especial a comprovação do exercício de atividade regular por dois anos.

A justiça gratuita foi indeferida, e o recurso foi recebido sem efeito suspensivo, id. 264033781.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 269078759.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão

que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, sustentando a inexistência de novação da dívida, a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e indeferindo os pedidos de justiça gratuita e efeito suspensivo.

In casu
, a pretensão do Agravante consiste, especialmente, na
suspensão
da decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade por ele oposta, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos:

“Nesse contexto, não há elementos suficientes que permitam o reconhecimento, de plano, da novação alegada pela executada. A análise do acordo e da planilha de cálculo anexa demonstra que o valor executado decorre de saldo não incluído no ajuste extrajudicial, restando claro que a execução diz respeito a uma obrigação que não foi extinta. Sendo assim, não se verifica a novação plena e eficaz para extinguir a dívida, conforme alegado pela excipiente.

II – Da Certeza, Liquidez e Exigibilidade do Título A excipiente alega a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, uma vez que a obrigação teria sido extinta pela novação. Contudo, o título em execução, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) FGO PRONAMPE no 192201, é dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os documentos apresentados pela exequente, que comprovam o saldo remanescente não incluído no acordo. O débito executado está devidamente atualizado e corresponde a valores incontroversos, restando evidenciada a exigibilidade da obrigação. III – Da Justiça Gratuita A empresa excipiente pleiteia os benefícios da justiça gratuita, alegando dificuldades financeiras, comprovadas pela lista de protestos apresentada. Todavia, conforme sustentado pela exequente, a mera existência de protestos não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas exige prova efetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais, o que não foi devidamente comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita.

IV – Do Efeito Suspensivo O excipiente requer o efeito suspensivo da execução, sob o fundamento de que o prosseguimento do processo resultaria em grave dano. No entanto, não há nos autos demonstração inequívoca de nulidade ou ilegalidade que justifique a suspensão do feito. Ao contrário, o título em execução é válido e exigível, não havendo fundamento legal para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

V – Conclusão Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por Onassis & Oliveira Ltda-ME, e determino o prosseguimento da execução, nos termos abaixo: a) INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita à excipiente; b) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da execução; c) DETERMINO o prosseguimento da execução, intimando a excipiente para, no prazo de 15 (quinze) dias, quitar o débito ou apresentar embargos à execução, sob pena de penhora de bens suficientes à satisfação do crédito. Condeno a excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

A insurgência do agravante baseia-se na alegação de que o termo de acordo (id. 263230254), celebrado em 17 de maio de 2023, implicou na novação do débito e, portanto, na impossibilidade jurídica da execução promovida pela credora.

Aduz que houve expressa intenção das partes em novar a dívida e que a obrigação originária foi substituída integralmente pelo novo pacto.

Defende, ainda, que a via eleita – a exceção de pré-executividade – é cabível, pois a alegada quitação da dívida pode ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que o acordo não englobou a totalidade da dívida executada, havendo um saldo remanescente, devidamente apurado e atualizado, o qual não foi objeto da renegociação e, portanto, permanece exigível.

Com efeito, tem-se que a novação, nos termos do artigo 360 do Código Civil, exige a constituição de uma nova obrigação que extinga a anterior, exigindo-se, para tanto, a manifestação inequívoca do credor nesse sentido.

No caso, ainda que o instrumento de acordo firmado entre as partes traga a expressão "novação", a simples nomenclatura não basta para que se tenha por preenchidos os requisitos desse instituto jurídico.

O conteúdo do termo revela que houve apenas um parcelamento de débitos, sem que tenha havido a extinção total da obrigação originária.

O documento menciona expressamente o reconhecimento de um saldo devedor por parte do agravante e a repactuação de valores, mas não demonstra de forma incontestável que toda a dívida exequenda tenha sido abrangida pelo ajuste.

Ademais, a análise detalhada dos autos evidencia que o valor original da execução tem como base a Cédula de Crédito Bancário FGO PRONAMPE no 192201, cujo saldo total atualizado, segundo a credora, era superior ao valor negociado no acordo.

A própria narrativa da agravada revela que, após a formalização do termo, constatou-se que parte da dívida não havia sido corretamente incluída no ajuste, e que houve tentativa de resolver a questão administrativamente, restando infrutífera a negociação com o agravante.

No caso concreto, nada obstante o Termo de Acordo ExtraJudicial, id. 263230254, prevja expressamente que se trata de um instrumento de novação, conforme consta em seu título e na Cláusula Sexta, que dispõe:

“Após assinatura do presente termo, deverá assinar termo de repactuação de dívida com a cooperativa credora, gerando assim novação dos valores constantes de todos os contratos em aberto.”

Contudo, o acordo não inclui expressamente todo o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no 192201, mencionando apenas um pagamento parcial de juros no valor de R$ 1.245,23 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), enquanto o restante do saldo atualizado não foi objeto de negociação completa.

A credora alega que, após a assinatura do acordo, constatou que um valor de R$ 37.663,61 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), ainda estava pendente.

Dessa forma, não há uma novação plena e incontroversa de toda a dívida originalmente executada. O termo apenas inclui uma parte dos débitos, mantendo pendente a cobrança da diferença.

Essa circunstância revela que a questão controvertida exige dilação probatória, sendo inadequada a sua solução pela via da exceção de pré-executividade, de modo que o documento não preenche, de plano, os requisitos para novação total da dívida, pois não houve substituição integral da obrigação anterior por uma nova.

Portanto, não há base suficiente para desconstituir a execução de imediato pela via da exceção de pré-executividade.

É entendimento pacífico da jurisprudência pátria que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, admitido apenas quando a matéria alegada puder ser analisada de plano, sem a necessidade de produção de provas.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso concreto, o agravante não apresenta prova inequívoca de que o débito foi integralmente quitado pelo acordo, sendo imprescindível a instrução probatória para aferir se houve novação total ou apenas um refinanciamento parcial da dívida, de sorte que, se há dúvidas sobre a extensão do acordo e a quitação total da dívida, a exceção não pode ser usada.

O meio adequado seria a oposição de embargos à execução, permitindo a ampla dilação probatória para análise da real extensão do acordo firmado e da quitação dos valores originários.

A exceção de pré-executividade não se presta a esse fim, sendo incabível a sua utilização para afastar a exigibilidade do crédito quando há necessidade de apuração fática e documental.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DENTRE OUTRAS MATÉRIA JÁ APRECIADAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO –
NOVAÇÃO DA DÍVIDA/CONFUSÃO DE INTERESSE ENTRE PATRONOS – MATÉRIAS OBJETO DA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS AO REGULAR ANDAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Se as matérias já foram objeto de decisão proferida em anterior exceção de pré-executividade, não podem ser objeto de nova exceção de pré-executividade, sendo irrelevante se tratar de matéria de ordem pública, pois, acobertadas pelo manto da coisa julgada.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Portanto, matéria atinentes a fase de conhecimento não podem ser objeto de exceção de pré-executividade.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil. (N.U 1018315-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022). (grifos nossos).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADES NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO OU DE MATÉRIA TIDA COMO DE ORDEM PÚBLICA – NOVAÇÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A novação depende do inequívoco ânimo de novar (animus novandi), pois do contrário a nova obrigação contraída implica tão somente na confirmação da obrigação preexistente, nos termos do art. 361 do CC/02.

O fato de ter havido o “aditamento” do acordo, com a prorrogação do prazo de pagamento e a estipulação do novo valor, não são suficientes para se concluir pela quitação rasa, geral e expressa de todos os possíveis valores devidos anteriormente, ante a comprovação de que existem débitos e de que estes ainda podem ser executados. (N.U 1000217-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). (grifamos)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Onassis & Oliveira Ltda-ME, para manter incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois ausentes os requisitos para reconhecimento da novação e inviável a discussão da matéria sem o devido contraditório e a instrução probatória adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025